Tribunal: TJSP
Processo: 2238812-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença – Execução que recai sobre verba de caráter indenizatório – Penhora de valores localizados na conta do executado, através do sistema BacenJud (R$1.069,79) – Insurgência do agravante, devedor nos autos de origem – Alegação de que o numerário se refere a seguro desemprego, sendo, por isso, impenhorável (art. 833, IV do Código de Processo Civil) –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença – Execução que recai sobre verba de caráter indenizatório – Penhora de valores localizados na conta do executado, através do sistema BacenJud (R$1.069,79) – Insurgência do agravante, devedor nos autos de origem – Alegação de que o numerário se refere a seguro desemprego, sendo, por isso, impenhorável (art. 833, IV do Código de Processo Civil) – Acolhimento – Precedentes recentes do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que eventuais resíduos, sobras ou valores excedentes localizados em conta bancária de qualquer natureza do devedor (poupança, corrente, fundos de investimento), a menos que excedam a 40 salários mínimos, e ressalvadas as execuções de verbas alimentares, são absolutamente impenhoráveis – Caso concreto em que a natureza salarial da verba constrita é evidente – Débito exequendo que não ostenta natureza salarial – Constrição que, por isso, ofende à impenhorabilidade absoluta de que trata o art. 833, IV do Código de Processo Civil – Desconstituição da penhora, com consequente levantamento do numerário, pelo agravante, que se mostram pertinentes – Decisão reformada para este fim – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238812-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante VALDENOR
MARQUES DE BRITO, é agravada AVELTIDE PRATES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238812-35.2019.8.26.0000 -Voto no 00556C
2
Agravo de Instrumento – Autos Digitais
Processo no 2238812-35.2019.8.26.0000
Comarca: 4a Vara Cível do Foro de Americana
Magistrado(a): Dr(a). Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
Agravante: Valdenor Marques de Brito
Agravada: Avetilde Prates de Oliveira
Voto no 00556C
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Cumprimento
de
sentença
Execução que recai sobre verba de caráter
indenizatório Penhora de valores localizados na conta do
executado, através do sistema BacenJud (R$1.069,79)

Insurgência do agravante, devedor nos autos de origem
Alegação de que o numerário se refere a seguro
desemprego, sendo, por isso, impenhorável (art. 833, IV do
Código de Processo Civil)
Acolhimento
Precedentes
recentes do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que eventuais resíduos, sobras ou valores excedentes
localizados em conta bancária de qualquer natureza do
devedor (poupança, corrente, fundos de investimento), a
menos que excedam a 40 salários mínimos, e ressalvadas
as execuções de verbas alimentares, são absolutamente
impenhoráveis Caso concreto em que a natureza salarial
da verba constrita é evidente Débito exequendo que não
ostenta natureza salarial Constrição que, por isso, ofende
à impenhorabilidade absoluta de que trata o art. 833, IV do
Código de Processo Civil
Desconstituição da penhora,
com consequente levantamento do numerário, pelo agravante, que se mostram pertinentes Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238812-35.2019.8.26.0000 -Voto no 00556C
3
reformada para este fim RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdenor
Marques de Brito contra a r. decisão copiada às fls. 40/42 que, nos
autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Avetilde Prates de
Oliveira, ora em fase de cumprimento de sentença, converteu a
indisponibilidade do valor bloqueado em penhora, ficando autorizado
o levantamento em favor do exequente (art. 854, §5o do CPC) após 02
dias úteis do esgotamento do prazo para recurso.
Insurge-se o agravante alegando, em síntese, que o valor
bloqueado (R$1.069,79) decorre de seguro desemprego e, por isso, é
impenhorável.
Requer,
liminarmente,
a
concessão
de
efeito
suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para que se dê
a baixa na constrição, com fundamento nos arts. 832 e 833, IV do
Código de Processo Civil, bem como seja determinado o desbloqueio
do valor.
Recurso processado no efeito suspensivo (fls. 44/45), informado
(fls. 48/49) e não respondido (fls. 50).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução n°
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
Respeitada convicção diversa, a meu ver, a insurgência merece
prosperar.
Como dito, o agravante, executado nos autos de origem,
argumenta serem impenhoráveis os valores constritos através do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238812-35.2019.8.26.0000 -Voto no 00556C
4
sistema BacenJud, no total de R$1.069,79, eis que relativos ao seguro
desemprego que vinha auferindo.
Defende tratar-se de verba de natureza salarial, essencial à sua
subsistência e a de sua família, a qual não pode se sujeitar a penhora,
para satisfação do débito exequendo.
Pois bem.
Como se sabe, o art. 833, IV do Código de Processo Civil,
estabelece, como regra, serem impenhoráveis:
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem
como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo
e os honorários de profissional liberal".
As únicas exceções previstas em lei à regra da
impenhorabilidade, estão previstas no § 2° do art. 833 do Código de
Processo Civil:
“§ 2o. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de
penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de
sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta)
salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o.”
É bem verdade que a jurisprudência, a partir dessas
disposições, começou a sedimentar entendimento no sentido de que,
em se devendo prestigiar os interesses do credor nos processos de
execução, havendo saldo, reserva de capital ou qualquer outro tipo de
valor excedente na conta bancária do devedor, indicando que nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238812-35.2019.8.26.0000 -Voto no 00556C
5
toda a remuneração por ele auferida foi empregada no seu sustento, a
penhora, mesmo do salário ou dos proventos de aposentadoria, e
ainda que em quantia inferior a 40 salários mínimos, poderia ser
admitida.
Tal entendimento, que foi, inclusive, o adotado pelo d. Juízo a
quo, passou a dar margem a situações de extrema desvantagem aos
devedores, que deixaram de contar com as garantias mínimas no
processo executivo, como é o caso do mínimo existencial.
Nesse cenário é que o c. Superior Tribunal de justiça consolidou
a tese pela qual, ainda que se constate a existência de sobras, ou
excedentes,
em
contas
bancárias
(poupança,
corrente
e
investimentos) do devedor, se tais numerários não excederem a 40
salários mínimos, não podem ser objeto de constrição, a menos que o
débito exequendo tenha natureza alimentar.
Em outras palavras, ressalvadas as execuções de verbas
alimentares, a penhora de saldo em conta bancária do devedor
somente é admitida naquilo que superar a 40 salários mínimos. Caso
contrário, a regra é a impenhorabilidade absoluta.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS
EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.
1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial.
2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238812-35.2019.8.26.0000 -Voto no 00556C
6
caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou
em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da
2a Seção.
3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por
si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da
impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.
4. Agravo interno no recurso especial não provido.” destacamos - (AgInt
no REsp 1795956/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
13.05.2019)
No mesmo sentido, são os precedentes recentes desta Corte:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora. Reserva de
capital inferior a 40 salários mínimos. Inadmissibilidade. Interpretação
extensiva do artigo 833, X, do CPC. Tese encampada pelo STJ desde o
CPC/73. Precedentes do TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2287734-10.2019.8.26.0000; Relator (a):
Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro de Itapecerica da Serra - 2a Vara; Data do Julgamento: 13/03/2020;
Data de Registro: 13/03/2020)
“Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação de execução de título
extrajudicial. Bloqueio judicial de valor encontrado na conta poupança da
executada. Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta
salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, conta-
corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Não configuradas as
hipóteses de mitigação dessa regra. Verba exequenda não alimentar e
salário demasiadamente módico. Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2041307-02.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2020; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238812-35.2019.8.26.0000 -Voto no 00556C
7
20/03/2020)
Em concreto, como dito, pelos documentos de fls. 51/58 não há
dúvida acerca da natureza salarial da verba, posto que a ordem de
bloqueio se deu em 26.07.2019, ao passo de que o agravante teve
seu último contrato formal de trabalho rescindido em 18.04.2019,
fazendo jus não apenas às verbas rescisórias, como também ao
saque de seguro desemprego (fls. 54/58).
Pertinente observar, ainda, que o crédito perseguido pela
agravada não tem natureza alimentar, decorrendo da condenação
imposta ao agravante de pagamento de R$9.000,00, com fundamento
no art. 940 do Código Civil, posto que ele exigiu em Juízo da parte
contrária, quantia indevida.
Desta feita, nada justifica a manutenção da penhora realizada, a
qual, flagrantemente afronta ao estabelecido no art. 833, IV do Código
de Processo Civil.
O caso, portanto, é de reforma da r. decisão agravada, nos
termos acima indicados.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para cancelar a penhora realizada e determinar o levantamento das
quantias constritas através do sistema BacenJud (R$1.069,79), em
favor do agravante.
RODOLFO PELLIZARI
Relator